Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-43.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recusa na autorização, calcada em parecer divergente emitido por junta médica, por entender tratar-se de procedimento eletivo, que pudesse ser realizado em consultório. Prova pericial que apontou para o acerto da indicação médica. Contrato que expressamente prevê a cobertura para procedimentos cirúrgicos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILAR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recusa na autorização, calcada em parecer divergente emitido por junta médica, por entender tratar-se de procedimento eletivo, que pudesse ser realizado em consultório. Prova pericial que apontou para o acerto da indicação médica. Contrato que expressamente prevê a cobertura para procedimentos cirúrgicos buco-maxilares. Abusividade da recusa evidenciada. Danos morais configurados in re ipsa. Indenização que comporta fixação em R$ 10.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça. Apelada que restou vencida em relação aos pedidos iniciais e, portanto, deve arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, fixados em 15% sobre o valor total da condenação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.